Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-94.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-94.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NATHANY CRISTINE CASTRO PONTES 10213876655 - CNPJ: 29.378.582/0001-26 (APELANTE), HAMILTON DOS SANTOS SIRQUEIRA - CPF: 240.400.966-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
UTILIZAÇÃO

INDEVIDA DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULO PESADO FABRICADO A PARTIR DE 2012 RESOLUÇÃO CONAMA, N. 403/2008 – LESÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVADA - CONDENAÇÃO EM DANOS AMBIENTAIS DEVIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO - HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500, bem como o pagamento de danos ambientais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por NATHANY CRISTINE CASTRO PONTES contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob n° 1001842-94.2020.8.11.0040, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a apelante na obrigação de fazer/não fazer consistente em
abstenção
de trafegar com veículos a diesel pesado, fabricados a partir do ano de 2012, utilizando o combustível do tipo diesel S-500, em desacordo com a Resolução no 50/2013 da ANP e ao
pagamento de indenização ambiental
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não deu autorização para o motorista do veículo realizar o abastecimento com diesel S-500 e, devido à confiança na competência profissional dele, nunca solicitou comprovantes.

Assevera ainda quanto à necessidade de o valor a titulo de danos ambientais a serem pagos seja reduzidos para o importe não maior que um salario mínimo ou parcelado para que seja possível seu pagamento.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 128035225.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 163885189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por NATHANY CRISTINE CASTRO PONTES contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob n° 1001842-94.2020.8.11.0040, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a apelante na obrigação de fazer/não fazer consistente em
abstenção
de trafegar com veículos a diesel pesado, fabricados a partir do ano de 2012, utilizando o combustível do tipo diesel S-500, em desacordo com a Resolução no 50/2013 da ANP e ao
pagamento de indenização ambiental
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Insta salientar, ainda, que a alegação da parte requerida de que nunca houve autorização do motorista para abastecimento do referido caminhão com óleo diesel S-500 não merece prosperar, pois a responsabilidade de reparação integral do dano ambiental é solidária. O STJ é firme no entendimento de que os envolvidos não podem alegar que não contribuíram de forma direta e própria para o dano ambiental como forma de afastar a responsabilidade de reparar (STJ – Resp. no 880.160-RJ).

Em relação à fixação do valor da indenização pleiteada, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se revela razoável e proporcional aos elementos dos autos, bem como não acarreta em enriquecimento ilícito e serve de reprimenda para evitar futura reincidência.”

Pois bem.

A adoção do diesel S-10 foi estabelecida como uma obrigatoriedade para os veículos produzidos a partir do ano de 2012 no território brasileiro. Essa determinação ganha respaldo a partir das propriedades do diesel S-500, que emite aproximadamente 500 partes por milhão de enxofre na atmosfera, enquanto os automóveis recém-fabricados têm permissão para emitir somente 10 partes por milhão de enxofre.

Portanto, torna-se evidente que o referido tipo de combustível acarreta um impacto negativo considerável na qualidade do ar, fomentando, por consequência, a ocorrência das chuvas ácidas. É relevante compreender que o uso prolongado do diesel S-500 contraria as metas de redução das emissões de poluentes estabelecidas para mitigar os efeitos adversos sobre a atmosfera e o meio ambiente.

Nesse sentido, a Resolução CONAMA, n. 403/2008 e a Resolução da ANP n. 50/2013, dispõem que:

Art. 1o Ficam estabelecidos, a partir de 1o de janeiro de 2012, novos limites máximos de emissão de poluentes para os motores do ciclo Diesel destinados a veículos automotores pesados novos, nacionais e importados, doravante denominada Fase P-7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE, conforme tabela constante do Anexo I desta Resolução. Art. 3o Fica estabelecido, para efeitos desta Resolução, que os óleos diesel A e B deverão apresentar as seguintes nomenclaturas, conforme o teor máximo de enxofre: I - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 10 mg/kg; II - Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre, máximo, de 500 mg/kg. Parágrafo único. Os veículos ciclo diesel das fases L-6 e P-7 do PROCONVE somente deverão utilizar o óleo diesel B S10.

Dessa forma, é evidente que a utilização do combustível S-500 não é mais admissível no contexto presente, uma vez que contraria as regulamentações ambientais vigentes.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 EM VEÍCULOS PESADOS FABRICADOS A PARTIR DE 2012 – LESÃO AO MEIO AMBIENTE –
COMPROVAÇÃO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – TRANSAÇÃO – PAGAMENTO DE DETERMINADO VALOR PARA RECOMPOSIÇÃO DO DANO – COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, ADMINISTRATIVA E PENAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL. O pagamento de indenização por dano ambiental, realizado em decorrência de transação penal, não configura coisa julgada material, porque as esferas administrativa, civil e penal são independentes. A recomposição do dano ambiental, mediante o pagamento de indenização, não obsta a propositura de ação civil pública, visando à condenação da parte infratora ao cumprimento de obrigação de fazer, decorrente do mesmo fato. Demonstrada a prática de lesão ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de utilizar, em veículos pesados, fabricados a partir de 2012, o combustível Diesel S-500. (...)(TJ-MT 10018437920208110040 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2022)

Ademais, é relevante destacar que a compensação financeira como forma de reparação por danos decorrentes de degradação ambiental constitui um princípio consagrado no arcabouço jurídico nacional. Essa abordagem reflete a crescente conscientização sobre a importância da preservação ambiental e da responsabilização por eventuais danos causados ao ecossistema.

Assim, a condenação em danos ambientais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável para o dano ambiental causado pela apelante, não devendo prosperar o pedido de redução do supracitado quantum indenizatório.

Em relação ao pedido de parcelamento do valor ora mencionado, verifica-se que a parte recorrente em nenhum momento comprova sua hipossuficiência, não trazendo aos autos quaisquer documentações que atestem a insuficiência de recursos financeiros suficientes para arcar integralmente com a condenação imposta pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023